Tribunal: TJDFT
Processo: 0724046-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento de ordem de adequação da inicial nos termos indicados pelo Juízo. De duas alterações determinadas (correção do valor da causa e do polo ativo), apenas uma foi realizada.

2. Ao identificar que a petição inicial apresenta defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, o juiz deve determinar a emenda à petição inicial com fundamento no art. 321, caput, do CPC. Porém, a parte autora/apelante não cumpriu a determinação em sua integralidade, ante a não correção do polo ativo.

3. Se o comando de emenda à inicial não é cumprido em sua integralidade, revela-se escorreita a sentença que indefere a petição inicial em conformidade com os arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.